Tribunal: TJDFT
Processo: 0739401-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Medida protetiva de urgência. Afastamento da paciente do lar, domicílio ou local de convivência com sua genitora. A Lei n. 11.340/06 não estipulou, de forma expressa, prazo de duração para as medidas protetivas de urgência. Devem vigorar enquanto houver situação de risco para a vítima, conforme preceitua o § 6o do art. 19 da Lei n. 11.340/06, incluído recentemente pela Lei n. 14.550/2023. Medida protetiva de urgência adequada, razoável e proporcional. Deferida com objetivo de impedir que a paciente se aproxime da vítima e de evitar novos episódios de violência doméstica. Alegação de constrangimento ilegal não demonstrada. Impetração admitida; ordem não concedida.